Tribunal: TJDFT
Processo: 0720846-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720846-64.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZHANG JIANWEI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O As medidas necessárias para o cumprimento da determinação judicial de ID no 11951984 – págs.1/2 devem ser pugnadas perante o juízo a quo. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020 13:28:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator